Tribunal: CARF
Processo: 13819.000373/2004-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13819.000373/2004-40 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.309 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
MERCEDES MARIA ROMANO BOTEON Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. FATO
GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM
DO PRAZO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no 973.733-
SC na sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o termo inicial da
contagem do prazo decadencial deve seguir o disposto no art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional - CTN na hipótese de pagamento antecipado do
tributo e ausência de dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo.
Caso contrário, deve observar o teor do art. 173, I, do mesmo diploma legal.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE. SÚMULA CARF No 123.
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no
artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000373/2004-40
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.309 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000373/2004-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 121/127) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do ano calendário 1998.
O lançamento decorre da apuração de Omissão de Rendimentos do Trabalho Sem Vínculo
Empregatício Recebidos de Pessoas Físicas, Omissão de Rendimentos Caracterizada por
Depósitos Bancários Com Origem Não Comprovada e Falta de Recolhimento do IRPF Devido a
Título de Carnê-Leão, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal anexo ao Auto de
Infração (fls. 115/120).
A contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 131/133) cujos argumentos
foram resumidos no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 432/441):
As suas duas contas bancárias analisadas pela fiscalização, uma no Banco do Brasil e
outra no Banco Mercantil do Brasil eram mantidas em conjunto com seu cônjuge
meeiro na proporção de 50% para cada um, sendo que o Auto de Infração de seu esposo
foi protocolado sob o número l38l9.000374/2004-94
A exigência fiscal para cada parceiro no valor de R$ 37.369,63 considerou todos os
depósitos com os acréscimos totalizando R$ 97.229,10.
Solicita que o julgamento dos dois processos seja feito em conjunto, tendo em vista a
economia processual.
Preliminarmente pedimos a nulidade do Auto de Infração, tendo em vista que a
apuração da base de cálculo do imposto foi feita com base exclusivamente em depósitos
bancários, que na época não havia legislação que obrigasse o contribuinte a manter
controle contábil dos depósitos. Por ter resguardada constitucionalmente a
inviolabilidade da conta bancária, não havia motivo para guardar anotações das origens.
Nem a obrigação do controle das mesmas era imposta.
A autoridade não pode exigir arbitrariamente o que a lei não previa na data da
ocorrência do fato gerador, sob pena de caracterizar um crime de violação contra o
direito das pessoas. Pedimos, assim, de início, que se declare a nulidade do Auto de
Infração.
Por outro lado trazemos provas cabais de direito e de fato que mostram a total
improcedência da autuação.
A impugnante é sócia juntamente com seu esposo João Boteon, da Bome Veículos,
donde advém seus únicos rendimentos.
Em 1998 a empresa passou por dificuldades financeiras e teve suas contas bancárias
bloqueadas e confiscadas no processo 1684/97 por determinação judicial, impedindo o
uso das mesma para depósitos de suas operações de recebimento. Os sócios foram
obrigados a usarem suas próprias contas bancárias. As referidas contas só foram
desbloqueadas em 15/03/1999, conforme cópia do Ofício 538.
Após árduo trabalho nos arquivos conseguimos localizar todos os documentos que
fazem prova substancial e robusta de que os depósitos efetuados são exclusivamente das
operações comerciais da empresa Bomer, referente a venda de veículos usados na sua
maioria recebidos em consignação e na sua menor parte veículos próprios.
Elaboramos demonstrativo descrevendo cada depósito, mostrando a origem como
operação da pessoa jurídica e correlacionando-os com os documentos juntados.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.309 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000373/2004-40

Pedimos análise dos documentos apresentados que mostram a improcedência do auto de
Infração, o que deve ser elidido pela digna autoridade julgadora.
Por todas as razões acima, pedimos o cancelamento do Auto de Infração.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 5a Turma da DRJ/SP2 em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A Lei no 9.430/1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
A apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente
estabelecida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Restando comprovada nos autos a percepção, pelo interessado, de rendimentos
considerados omitidos, a autoridade administrativa tem o poder-dever de efetuar O
lançamento de ofício.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 10/11/2009 (e-fls. 446), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 10/12/2009 (e-fls. 449/451) contendo os argumentos
a seguir reproduzidos.
0l) O contribuinte foi autuado, juntamente com seu esposo , JOÃO BOTEON, cpf
058.295.938-15, correspondente a 50% do valor total apurado no procedimento fiscal
que visava apurar possível infração na movimentação financeira em conta corrente de
titularidade conjunta.
02) O esposo JOÃO BOTEON processou o Auto de Infração de sua parte meeira
através do processo 138l9.000374/2004-94 o qual solicitamos seja apreciado em
conjunto tendo em vista os fatos e argumentos serem os mesmos.
03) A autuada juntamente com seu referido esposo, era sócia da empresa BOMER
VEICULOS LTDA, que no período em que ocorreu a incompatível movimentação
financeira em suas contas correntes bancárias, a empresa sofrera bloqueio de suas
contas bancárias, obrigando os sócios usarem suas contas pessoais para operar a
movimentação financeira desta empresa.
04) Em detalhado demonstrativo que acompanhou a impugnação ficou cabalmente
demonstrado que a movimentação financeira ocorrida nas contas dos sócios João
Boteon e Mercedes Maria Romano Boteon correspondia a operações da empresa
BOMER VEICULOS, o que foi aceito pelos julgadores de primeira instancia, com
exceção de dois depósitos na conta corrente 119.535-9 do Banco do Brasil, nos valores
de R$ R$ l4.166,00 e R$ 36.172,75 ambos efetuados na data de 09/06/1998, conforme
se verifica no parágrafo do relatório de fls. 184, sob a alegação de que ambos não terem
sido comprovados.
05) No demonstrativo juntado à impugnação, em seu item 2-Anexo II foi esclarecido
que referidos valores correspondem a empréstimo obtido e utilizados para pagamento de
debito da BOMER para a empresa LADA DO BRASIL, conforme comprova cheques
emitidos.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.309 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000373/2004-40

06) Conforme ficou amplamente esclarecido pela recorrente e pelo fiscal que lavrou o
A.I., no item 3 do seu TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL os rendimentos do
contribuinte eram originados exclusivamente da empresa BOMER, da qual era sócio.
07) Na época o fiscal sob a alegação da necessidade de concluir o trabalho, deixou de
efetuar as análises devidas das documentações e da escrituração da empresa BOMER,
deixando ao fiscalizado a incumbência de demonstrar as provas em sua
IMPUGNAÇÃO, o que toma mais difícil esta tarefa, que precisa ser mostrada friamente
na escrita, assim como vem exigir do julgador um trabalho árduo, que era do fiscal. '
08) Não há duvida pela impugnação e pela decisão da Delegacia de Julgamento que a
movimentação era de operações da empresa BOMER conforme análise dos documentos
comprobatórios de todas as operações, juntados no processo. Houve por parte do fisco
um erro na identificação do sujeito passivo a quem competia as operações, o que
poderia ser saneado durante o processo de fiscalização, que teimou em prosseguir na
exigência de credito tributário da pessoa física do sócio, calculado em cima de depósitos
bancários que comprovadamente correspondiam a operações da empresa da qual era
sócio.
09) A decisão da Delegacia de Julgamento de São Paulo II, também deixou de elaborar
uma decisão completa, passando ao largo de um fato claro que se demonstrou e se
escancarou a seus olhos.
10) Sendo as operações comprovadamente da empresa não há que se exigir do sócio que
apenas emprestou sua conta pessoal por um período para sua movimentação financeira.
11) Em anexo juntamos cópia do livro razão auxiliar da empresa BOMER VEICULOS
LTDA mostrando subsidiariamente que referidos valores foram escriturados na empresa
referente ao empréstimo em nome dos sócios (vide anexos A-5 a A-7).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio restringe-se à Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos
Bancários Com Origem Não Comprovada mantida no julgamento de primeira instância. As
demais infrações não foram impugnadas, conforme expressamente apontado na decisão
recorrida.
Ainda que não tenha sido suscitada pela recorrente, cabe a este Colegiado
apreciar, preliminarmente, a decadência do crédito tributário em discussão por se tratar de
matéria de ordem pública.
A constituição do crédito tributário se dá com a ciência do lançamento efetuado
pela autoridade fiscal, conforme preceitua o art.142 do Código Tributário Nacional - CTN. Nos
lançamentos por homologação, como é o caso do IRPF, o prazo decadencial para a constituição
do crédito tributário extingue-se em cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, desde
que tenha sido efetuado pagamento antecipado de parte do imposto e que não tenha sido
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do CTN. Nas
hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de dolo, fraude e simulação, a contagem do
prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.309 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000373/2004-40

É nesse sentido a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no
Recurso Especial no 973.733-SC, julgado na sistemática prevista no art. 543-C do Código de
Processo Civil - CPC, cuja emenda encontra-se parcialmente reproduzida a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Sobre o assunto, cabe ressaltar, ainda, o disposto nas Súmulas CARF no 38 e n°
123, ambas com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 123:
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No caso em tela, verifica-se que ocorreu a antecipação do pagamento do imposto
referente ao ano calendário 1998, conforme indicado no Auto de Infração (e-fls. 113, 125),
devendo ser aplicada a regra contida no art. 150, § 4°, do CTN.
De acordo com o referido dispositivo, a contagem do prazo decadencial teve
início em 31/12/1998 (data do fato gerador) e terminou em 31/12/2003, ou seja, anteriormente à
ciência pessoal do Auto de Infração em 18/03/2004 (e-fls. 121), restando evidenciada a
decadência do crédito tributário referente aos rendimentos recebidos no ano calendário 1998.
Por conseguinte, deve ser afastada a infração em exame.
As demais alegações do Recurso Voluntário não serão apreciadas neste
julgamento por perda de objeto.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a
decadência do crédito tributário em litígio.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.309 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000373/2004-40

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital